Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TESTEMUNHA. VÍNCULO EM REDE SOCIAL. AMIZADE ÍNTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ILIDIDA. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 1.400,00, a título de dano material, decorrente de acidente de trânsito.
2. Preliminarmente, o vínculo existente entre duas pessoas em redes sociais não configura, por si só, amizade íntima, capaz de desqualificá-la como testemunha. Sem outros elementos que demonstrem relação pessoal entre as partes não há de se falar em suspeição da testemunha, de modo que permanece hígido o seu depoimento, não configurando prova ilícita que deva ser desentranhada, tal qual faz querer crer o autor/recorrente. Preliminar de suspeição de testemunha e de prova ilícita rejeitadas.
3. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018).
4. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, especialmente das fotos colacionadas e da prova testemunhal (IDs 13157119, 13157148 e 13157163), que o recorrente, sem observar o dever de cautela, veio a abalroar a traseira do veículo da parte recorrida, que trafegava devidamente perfilado na segunda faixa de rolamento, após ter saído de retorno, em momento em que o semáforo estava fechado para o recorrente. Ademais, carece de verossimilhança a versão apresentada pelo recorrente quanto à dinâmica do acidente, consistente na tese de que o veículo do recorrido teria saído do retorno e cruzado, diagonalmente, três faixas à direita, para acessar a via Samdu/Taguatinga, fazendo com que o recorrente, inelutavelmente e surpresamente, colidisse com o automóvel do recorrido. Com efeito, as avarias demonstram colisão na parte traseira do veículo do recorrido, e não em sua lateral, além disso, a referida terceira faixa não dá acesso à Ceilândia, destino do recorrido e, muito provavelmente, do recorrente, vez que lá reside, não tendo sido demonstrados, a meu sentir, elementos mínimos de informação que albergassem as alegações recursais. Dessa forma, observada a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu/recorrido, subsiste a culpa da parte recorrente pelo acidente em voga e o consequente dever de indenizar, nos exatos termos da sentença.
5. O valor da indenização está em conformidade com as provas produzidas, e baseado no menor orçamento (ID 13157150 – p. 1). Decerto, o dano deve ser reparado em toda sua extensão, revelando-se o valor da condenação compatível com as avarias sofridas pelo veículo.
6. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.